Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707882-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA LUCIENE GUIMARAES DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 145404295 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por PATRICIA LUCIENE GUIMARÃES DE ARAUJO, que acolheu em parte a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a parte agravada utilizou o percentual equivocado de juros de mora; que devem ser aplicados os juros inerentes à caderneta de poupança; que, por força da Emenda Constitucional n. 113/2021, incide a taxa SELIC a partir de 9/12/2021; que a alteração incide imediatamente em todos os processos pendentes, em consonância com o Tema n. 435 do Supremo Tribunal Federal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a incidência de juros de poupança entre junho de 2009 e 8/12/2021 e com a determinação de incidência da SELIC a partir de 9/12/2021. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto aos critérios de atualização do cálculo, o título executivo judicial não definiu os índices que incidiriam na hipótese. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, firmou, em relação aos juros de mora, a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (Grifei) Portanto, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados à dívida devem se submeter aos encargos nos moldes estabelecidos, de forma vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça, observados os respectivos marcos temporais. Em relação ao segundo capítulo recursal, assiste razão ao Distrito Federal quando alega que incide a correção SELIC, a partir de 8/12/2021, em razão da mudança operada pela Emenda Constitucional n. 113/2021. Isso porque os juros de mora a correção monetária, nas obrigações de trato sucessivo, devem observar a legislação vigente no respectivo mês, de modo que a alteração no Texto Constitucional alcança os encargos após o início de sua vigência. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROLATADA APÓS PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC (...) 4. A EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, bem como pelo STJ no REsp no 1.495.146/MG, ao estabelecer em seu art. 3o que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 4.1. Tendo em vista que norma que define os juros e a correção monetária possui natureza processual, na hipótese de publicação de nova lei - no presente caso, de uma norma constitucional - tratando da matéria, deve esta ser aplicada imediatamente aos processos em curso, observando-se o princípio tempus regit actum. (Acórdão 1640699, 07027755220228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022). Além da probabilidade de provimento de provimento do recurso, há risco de dano se forem adotados parâmetros diversos no cálculo objeto de posterior homologação, ainda que em parte do quantum devido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora